Tribunal: TJPA
Processo: 0007937-69.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007937-69.2018.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: IVONE BEZERRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICACAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N. 674/2003 DO MINISTERIO DA SAÚDE. INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Aplicação da prescrição quinquenal. Artigo 1º do decreto 20.910/32. Ajuizamento em 31/07/2018(Id nº 5176092), a prescrição afeta as parcelas anteriores a data de 31/07/2013.

2. Incentivo financeiro. Agentes comunitário de saúde. Cabimento. Artigo 1º, II da portaria nº 674/GM/2003, do Ministério da Saúde.

3. Juros de mora e a correção monetária conforme as decisões paradigmáticas do STF (RE 870.947 – tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/mg – tema 905).

4. Manutenção da fixação dos honorários.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para aplicação da prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0007937-69.2018.8.14.0065

COMARCA: XINGUARA

APELANTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

ADVOGADO: CRISTIANO OLIVEIRA E OUTROS

APELADA: IVONE BEZERRO DE BRITO

ADVOGADO: KAROLINE RODRIGUES BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Xinguara, nos autos de ação de cobrança movida contra si Ivone Bezerra de Brito, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de Xinguara que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora ao recebimento do incentivo financeiro adicional anual, condenando o requerido ao pagamento das parcelas não repassadas no período de 2013 a 2017 e as vencidas no decorrer do processo. Juros e correção nos termos do tema 905 do STJ, ou seja, juros moratórios pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelos IPCA-E a partir de julho de 2009. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Narra ser a apelada servidora efetiva -agente comunitária de saúde lotada na secretaria municipal de saúde, e está cobrando o pagamento de “incentivo adicional” repassado pelo governo federal, nos termos da portaria 1.350/GM de 24 de julho de 2002.

Afirma a prescrição quinquenal das parcelas no período de 2013 a 2017, uma vez que somente ingressou com a ação em 31/07/2018.

Aduz que o incentivo não tem natureza salarial.

Diz que não há expressa autorização legislativa para a concessão da parcela pleiteada, nos termos do artigo 37, X da CF.

Refere a isenção para pagamento de custas nos termos do artigo 40, da lei estadual n. 8.328/2015 e a necessidade de redução dos honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se a apelada em contrarrazões (ID Num 5176095, pág. 25/32 e 5176096, pág. 01/03).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID Num 5940354, pág. 01/06).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e havendo questão prévia, passo a analisá-la.

Da preliminar de prescrição

Aduz o recorrente a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal das parcelas no período de 2013 a 2017, uma vez que somente ingressou com a ação em 31/07/2018.

Com razão.

Nos termos do artigo 1° do Decreto 20.910/32 e,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso, em se tratando de questão de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da presente demanda estão prescritas.

Assim é o entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ainda, o próprio STF, ao editar a Súmula nº 443, in verbis:

Sumula 443: “a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

Com efeito, tendo a autora ajuizado a ação em 31/07/2018(Id nº 5176092), a prescrição afeta as parcelas anteriores a data de 31/07/2013.

Assim, acolho a prefacial.

Do mérito

o adicional para a função de agente comunitário relacionado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sabe-se que este é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao programa agentes comunitários de saúde mediante portaria n. 1.350 de 24 de julho de 2002. Dispõe, § 1º e 2º do artigo 1º:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, que são o incentivo de custeio e o incentivo adicional, in verbis:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano. (Grifos nossos)

Com efeito, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao município a destinação do recurso no âmbito do programa.

No mais, no que concerne ao incentivo adicional, a portaria nº 674/2003 expressamente estabelece o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde em parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Outrossim, em que pese a revogação da portaria n. 674/2003, a sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano fora mantida pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, de modo que o incentivo adicional, se assemelha ao 13º salário.

Assim, a argumentação do município/apelante no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas.

Ademais, cumpre ressaltar que o município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores.

Neste sentido:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.AGENTE COMUNITÁRIO DESAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento do adicional de incentivo, regulamentado pela Portaria n. 674/GSMA/2003, do Ministério da Saúde. (TJ-MS - APL: 08007685420138120024 MS 0800768-54.2013.8.12.0024, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível)

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃODECOBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA Nº 3.238, DE 18.12.2008. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ACOLHIMENTO DE TAL TESE INCORRERIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESTARIA RECEBENDO UMA VERBA FEDERAL COM UM FIM ESPECÍFICO E DANDO OUTRA DESTINAÇÃO, O QUE NÃO É RAZOÁVEL NO PRISMA DO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 0005589-59.2018.8.14.0136. TJPA. 1ª Turma de Direito Público Relator: Roberto Goncalves De Moura. Julgado Em 10.08.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO. AÇÃODECOBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios. 2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. 3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual. 4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 0004214-32.2014.8.14.0049. TJPA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 09.12.2019) (Grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃODECOBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 3.238 DE 18.12.2008 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A PORTARIA EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA PRÓPRIA PORTARIA. A ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE QUE NÃO PODERIA PAGAR OS VALORES EM FACE DA INDISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO MERECE PROSPERAR, CONSIDERANDO-SE QUE O MUNICÍPIO RECEBE AS VERBAS FEDERAIS, JÁ COM O OBJETIVO DE REPASSE AOS SERVIDORES. ASSIM, NÃO PODE ALEGAR NÃO TER DISPONIBILIDADE DE CAIXA. NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO E AO REPASSE DE UMA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESTABELECENDO COMO LIMITE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, CONSIDERANDO-SE O PREZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; REEXAME DE SENTENÇA N.º 00026018620138140024; RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data de Publicação: 13/09/2016)

Deste modo, não merece qualquer reparo a sentença que condenou o Município ao pagamento do incentivo adicional, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde.

Dos honorários advocatícios

Alega o apelante a necessidade de redução dos honorários.

Entendo não lhe assistir razão.

A sentença fixou honorários na monta de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dados em R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais).

Com efeito, a fixação está dentro dos parâmetros legais.

Assim, nego provimento ao ponto.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso, apenas para decretar a prescrição quinquenal.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021